Tribunal: TJSP
Processo: 0004239-65.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O agravante interpôs agravo de execução contra decisão que indeferiu seu pedido de livramento condicional, fundamentado no art. 83, inciso V, do Código Penal. O agravante cumpre pena de 9 anos, 10 meses e 8 dias por tráfico de drogas, sendo reincidente específico.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O agravante interpôs agravo de execução contra decisão que indeferiu seu pedido de livramento condicional, fundamentado no art. 83, inciso V, do Código Penal. O agravante cumpre pena de 9 anos, 10 meses e 8 dias por tráfico de drogas, sendo reincidente específico.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, reincidente específico em crime de natureza hedionda, pode ser beneficiado com livramento condicional.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional a reincidentes específicos em crimes hediondos.
4. A Lei no 11.343/06 reforça essa restrição, impedindo o livramento condicional para reincidentes específicos no tráfico de entorpecentes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Reincidentes específicos em crimes hediondos não têm direito ao livramento condicional. 2. A legislação vigente não alterou essa disposição.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 83, inciso V.
Lei no 11.343/06, art. 44, parágrafo único.
Lei no 11.464/07.
Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 284.831/SP, Decisão monocrática, Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.10.2017, DJe de 30.10.2014.
TJSP, Agravo de Execução Penal 0004039-88.2025.8.26.0026, Rel. Gilda Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito Penal, Bauru/DEECRIM UR3, j. 13.06.2025, Registro: 13.06.2025.